Tribunal: STF
Processo: HC 91050
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
   E DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPROCEDÊNCIA.
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AOS PACIENTES O
   DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: NOVO TÍTULO PRISIONAL. ANÁLISE
   PELO SUREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.      A sentença
   condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau modificou a
   situação processual colocada sob análise no Superior Tribunal de
   Justiça, impedindo que o Supremo Tribunal Federal faça a análise
   desse novo título prisional sem que antes tenha sido objeto de
   questionamentos perante as instâncias inferiores: Supressão de
   instância. Precedentes.
2.       Habeas corpus não conhecido.